Tribunal: TJMT
Processo: 1015793-81.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015793-81.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALTAIR FERNANDO DUARTE DE SOUZA - CPF: 060.211.031-90 (PACIENTE), 4ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), ALTAIR FERNANDO DUARTE DE SOUZA - CPF: 060.211.031-90 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), LAURENICE DA GUIA PEREIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ART. 121, §2º, INCISOS I E IV C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PACIENTE PRONUNCIADO – 1.
EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 21 DO STJ – SESSÃO PLENÁRIA DESIGNADA PARA DATA FUTURA TÃO SOMENTE EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 – PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO –
2.

ESGOTAMENTO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP QUE NÃO ENSEJA A IMEDIATA NULIDADE DA MEDIDA SEGREGATÍCIA
– INDISPENSABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR EM COTEJO COM AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.

Não há como imputar indevida letargia ao Estado-Juiz se o contexto processual revela que o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, a fim de possibilitar a submissão do paciente a julgamento perante o e. Tribunal do Júri para o qual já fora pronunciado, cuja demora na realização se deve à situação excepcional ora vivenciada em razão da pandemia da Covid-19, uma vez que a sessão plenária do Júri demanda o envolvimento de um considerável número de pessoas reunidas por um longo período de tempo em ambiente fechado, o que vai de encontro com as medidas de isolamento social instituídas pelo Conselho Nacional de Justiça como forma de conter a propagação do novo coronavírus, devendo incidir na hipótese o princípio da precaução, a afastar a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

2.

O prazo de 90 (noventa) dias para reavaliação da prisão preventiva, determinado pelo art. 316, § único, do CPP, deve ser examinado pelo prisma jurisprudencialmente construído de valoração casuística, observando as complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, admitindo-se assim eventual prorrogação da decisão acerca da necessidade de mantença da custódia cautelar, a qual não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE
:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

ALTAIR FERNANDO DUARTE DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação do pedido de concessão liminar, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 4ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
por decretar e manter por tempo excessivo a prisão preventiva em seu desfavor
, nos autos da ação penal n.º 8921-05.2015.811.0045 (Código: 118967), em que foi pronunciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inc. II, todos do Código Penal, para ser submetido a julgamento pelo e. Tribunal do Júri.

Contextualizando os fatos da presente impetração, o firmatário do remédio heroico principia esclarecendo que o paciente se encontra com a liberdade restrita desde o dia
12/11/2018
, mas em razão do fechamento das portas das unidades do Poder Judiciário e a suspensão das sessões plenárias como medidas de contenção à propagação do novo coronavírus,
seu julgamento pelo Júri Popular restou designado tão-somente para o dia
24/11/2020
,
implicando na manutenção da prisão processual por mais de dois anos, sem que haja perspectiva de prolação de uma decisão final, a configurar constrangimento ilegal por
excesso de prazo.

Como segunda vertente, alude à
omissão do d. juízo
a quo
em reavaliar a necessidade da manutenção da prisão processual
, nos termos do art. 316, § único, do CPP, cuja redação foi alterada pela Lei n.º 13.964/19, pois afirma que a necessidade de preservação da prisão preventiva fora reexaminada pela última vez há mais de um ano, quando da prolação da decisão de pronúncia.

Nesses termos, e invocando o caráter subsidiário da prisão preventiva, reforçado com a entrada em vigor da Lei n.º 12.403/11, além dos
predicados pessoais abonatórios
supostamente ostentados pelo paciente
, que afirma ser trabalhador, com residência fixa e família constituída, defende serem
suficientes e mais adequadas à hipótese as providências cautelares diversas do art. 319 do CPP.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das medidas alternativas do art. 319 do CPP. E,
no mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 52172982 ao ID 52189465.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria em razão de prevenção gerada pelo julgamento do
Habeas Corpus
n.º 1009779-81.2020.8.11.0000.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 53854967) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas sob o ID 54413488.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
no parecer encontradiço no ID 57035998.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que o paciente
ALTAIR FERNANDO DUARTE DE SOUZA
teve sua prisão preventiva decretada em
16/01/2015
após representação formulada pela autoridade policial, à conta da suposta necessidade de
garantir a ordem pública
e a
escorreita aplicação da lei penal
, notadamente diante da existência de fortes indícios de que havia tentado ceifar a vida
da vítima
Laurenice Ervina da Guia Pereira
, com quem manteve relacionamento amoroso já rompido à época do fato, mas
sem que o paciente se conformasse com o engajamento da ex-namorada em nova relação afetiva
, o que desencadeou a agressão promovida mediante
múltiplos golpes de faca
que lhe atingiram, dentre outras partes do corpo, o olho esquerdo, a mão direita e as regiões torácica e mamária, só não resultando em causa eficiente da sua morte porquanto socorrida por terceiros, ao passo que
o agente evadiu-se do
locus delicti
, tomando rumo ignorado
.

O mandado de prisão foi devidamente expedido e permaneceu em aberto por mais de 03 (três) anos, até que no dia
12/11/2018
foi efetivamente cumprido na cidade de Nova Mutum/MT – distante de Lucas do Rio Verde/MT cerca de 95km, sendo o paciente recolhido ao cárcere e, após o encerramento das investigações, foi ofertada a denúncia imputando-lhe a prática do delito tipificado no
art. 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal.

A exordial acusatória foi recebida pela d. autoridade judiciária de primeiro grau em
27/11/2018
, ocasião em que determinada a citação pessoal do acusado para que apresentasse sua defesa prévia, o que ocorreu no dia
17/12/2018
.

Arredadas as hipóteses de absolvição sumária, no dia
19/12/2018
o d. magistrado singular saneou o feito, analisou e indeferiu o pleito defensivo de revogação da custódia preventiva e designou audiência de instrução e julgamento para o dia
15/02/2019
, determinando fossem expedidas cartas precatórias para a oitiva das testemunhas
Raimundo Francisco da Conceição
e
Wuslanderson Oliveira da Silva
, residentes em Nova Mutum/MT, sendo o ato processual devidamente cumprido em
23/01/2019
.

Em seguida, realizou-se na comarca de origem a audiência outrora designada [15/02/2019], quando foram inquiridas as testemunhas
Sandro da Guia Vieira de Souza
,
Fabio Luiz da Silva
e
Elaine Cristina Gonçalves de Souza
; bem como ouvida a vítima
Laurenice Ervina da Guia Pereira
e colhido o interrogatório do acusado, sendo, então, ultimada a fase instrutória com a conversão dos debates orais em memoriais escritos.

Após a juntada das alegações derradeiras do Ministério Público em
20/02/2019
e da defesa em
12/03/2019
, os autos foram conclusos ao Gabinete e, em
21/03/2019
, o d. juízo
a quo
prolatou sentença pronunciando o paciente
Altair Fernando Duarte de Souza
a fim de ser submetido a julgamento pelo Júri Popular, sendo ele devidamente intimado em
17/04/2019
, ocasião em que manifestou seu interesse em recorrer.

Assim, em
14/05/2019
foram apresentadas as razões recursais da defesa e na data de
21/05/2019
as respectivas contrarrazões do Ministério Público, ao que se seguiu a remessa do
strictu sensu
a este eg. Sodalício, que em sessão ordinária realizada na data de
19/09/2019
, desproveu o recurso.

Empós o trânsito em julgado do acórdão na data de
24/10/2019
, os autos retornaram à instância primitiva, sendo as partes devidamente intimadas para se manifestarem, nos termos do art. 422 do CPP, o que foi cumprido pela acusação em
03/02/2020
e pela defesa em
28/02/2020
.

Em
24/04/2020
foi elaborado relatório sucinto do feito e, na mesma ocasião, determinada a inclusão em pauta para julgamento perante a Corte Popular.

Sucede que, diante de todas as medidas instituídas pelo Poder Judiciário a fim de conter a propagação do novo coronavírus (Sars-Cov2), a Sessão Plenária foi designada, em princípio, para o dia
18/08/2020
.

Todavia, no dia
17/07/2020
, considerando o Plano de Retorno Programado às Atividades Presenciais (PRPAP) previsto na Portaria-Conjunta nº. 428, de 13 de julho de 2020, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como diante da classificação de risco epidemiológico da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT como “Muito Alto” no Boletim Informativo n.º 130 da Secretaria de Estado de Saúde do Estado de Mato Grosso – SES/MT, foi
proferida decisão redesignando a Sessão de Julgamento
do Tribunal do Júri para o dia
24/11/2020
.

Feito esse breve resumo fático, passo ao exame das teses defensivas arguidas na presente impetração.

1. Do alardeado excesso de prazo:

Diante do cenário acima delineado, conquanto o paciente esteja com a liberdade restrita desde a data de
12/11/2018
, não encontro motivos para acolher a tese defensiva de que está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo, porquanto
não constatada a existência de desídia da acusação e/ou do d. magistrado singular na condução do feito
, ao contrário, o contexto dos autos demonstra que a ação penal está tramitando regularmente, de modo que eventual elastério na marcha processual não se revela injustificado e, portanto, não repercute na restituição do
status libertatis
do paciente.

Como é cediço, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal. Já a segunda fase do rito, chamada de
iudicium causae
, parte da sentença de pronúncia e termina com a decisão final do Conselho de Sentença,

e é exatamente nesta última etapa que se encontra a ação penal ajuizada em face do paciente
.

Aliás, já transitada em julgado a decisão de pronúncia, incide na hipótese versada o entendimento previsto no
Enunciado n.º 21 da Súmula do STJ
,
in verbis:

“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.

Há de se ter em conta, ainda
, que
a primeira etapa do rito escalonado do Tribunal do Júri foi encerrada em
21/03/2019, portanto,
menos de 04 (quatro) meses
depois da data em que recebida a denúncia
[27/11/2018]
, o que deixa em evidência a presteza do d. juízo
a quo
na condução do feito.

Ademais, entre a intimação pessoal do réu acerca da decisão de pronúncia em abril de 2019, o oferecimento das razões do recurso em sentido estrito em maio de 2019, o julgamento do
stricto sensu
por esta eg. Corte de Justiça em setembro de 2019 e o retorno dos autos à comarca de origem em novembro de 2019, passaram-se cerca de sete meses. Assim, apesar de legítima à defesa a adoção dos meios e recursos inerentes ao processo penal, não há como negar, em contrapartida, que o exercício deste direito também causa inevitáveis sobressaltos no andamento processual.

Tratando do tema, a Corte Cidadã decidiu que
“É fato que à defesa compete lançar mão de todos os recursos cabíveis. Porém, evidentemente, cada julgamento requer um tempo de tramitação. (...) Isso, porém, não impede a incidência, ao caso, do enunciado n. 64 da Súmula desta Corte, no sentido de que "não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa”
(AgRg no RHC 120.440/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 30/04/2020) – grifei.

Acresça-se, outrossim, que a
despeito de o processo encontrar-se há cerca de seis meses tão-somente no aguardo da realização da sessão plenária do Júri Popular, redesignada para o mês de novembro de 2020, tal particularidade se deve à situação atípica, fortuita e de força maior desencadeada pela pandemia da Covid-19 e o consequente isolamento social imposto pelas autoridade públicas, de modo que o adiamento dos atos processuais que reclamam a presença física das pessoas – tais como a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri –, visa preservar a vida e a saúde das partes, dos jurados, dos servidores do Poder Judiciário e da comunidade em geral. Por isso, longe de refletir a alegada desídia do Estado-Juiz na condução da marcha processual, afigura-se medida legítima e de todo necessária para conter a disseminação da doença, em conformidade com o
princípio da precaução
(
ex vi
: STF –
ADI n.º

3.510, Tribunal Pleno, Relator: Min.
Ricardo Lewandowski e ADI n.º 5.592/DF, Relatora: Min. Carmem Lúcia
).

Conforme decidiu o Conselho Nacional de Justiça no Pedido de Providências n.º 0003407-43.2020.2.00.0000, o procedimento do Júri Popular envolve um considerável número de pessoas e, na atual conjuntura, não há como realizá-lo sem, inevitavelmente, expor os envolvidos a um risco maior de contágio, o que, atrelado ao aumento do número de casos e de óbitos em razão da doença, revela, ainda com mais razão, que “
não há espaço para que os tribunais realizem, ainda que excepcionalmente, sessões públicas em modo presencial
”, ao menos durante este momento de pandemia.

Em sendo assim, uma vez que o contexto processual do caso em apreço não revela a existência de atos procrastinatórios do i. órgão ministerial ou do d. juízo singular na condução do feito, inadmite-se a imputação de indevida letargia aos órgãos estatais, inviabilizando-se o acolhimento do pedido defensivo de relaxamento da custódia cautelar imposta ao paciente, porque não caracterizado o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

A duração do trâmite processual compatibiliza-se com as circunstâncias do caso concreto, inexistido, portanto, coação ilegal a ser sanada nessa ação constitucional, mesmo porque a jurisprudência brasileira vem orientando-se no sentido de que o excesso de prazo somente se encontra apto ao relaxamento da prisão preventiva se caracterizada a

“mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação (...)”
(HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018),
o que não se verifica na presente hipótese.

2. Da alegada ausência de reanálise da necessidade de manutenção da prisão preventiva após o transcurso de 90 (noventa) dias:

Quanto à alegação defensiva referente à suposta ilegalidade da prisão em razão do alardeado descumprimento da exigência de reavaliação periódica a que alude o art. 316, parágrafo único, do CPP, friso que de fato, as alterações instituídas pela Lei n.º 13.964/2019 no Código de Processo Penal visaram assegurar que as prisões provisórias não se estendam por tempo demasiadamente excessivo e passem a configurar uma espécie de cumprimento antecipado da pena, exigindo do julgador que reexamine a cada noventa dias a imprescindibilidade da cautelar extrema.

Todavia, o Tribunal da Cidadania firmou seu posicionamento no sentido de que tal lapso temporal
“não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.
” (AgRg no HC 580.323/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020). Grifei.

Aparentemente, ao que ressai da prova pré-constituída, a última manifestação da autoridade inquinada de coatora quanto à necessidade de preservação da custódia cautelar do paciente ocorreu quando da prolação da decisão de pronúncia em março de 2019. Nada obstante, considerando que a Lei n.º 13.964/2019 passou a vigorar somente em 23/01/2020, não há como admitir que as prisões cautelares que, na aludida data, já ultrapassavam os 90 (noventa) dias de duração, sejam consideradas ilegais tão-somente porque não reavaliadas periodicamente de ofício, mesmo porque é de conhecimento geral a sobrecarga de trabalho que atinge o Poder Judiciário, o que torna bastante dificultoso o reexame de todas as custódias dentro do exíguo interregno previsto na novel legislação.

Mas não é só! Depois de exercido o contraditório e a ampla defesa, com a prolação da decisão de pronúncia e a partir de outra perspectiva acerca da materialidade e autoria delitivas, bem como da necessidade da custódia cautelar, a Lei Processual Penal prevê que
“O juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I deste Código”
(§3.º do art. 413 do Código de Processo Penal).

Assim, encerrada a primeira fase do rito escalonado do Júri Popular, e prolatada a sentença de pronúncia, a impugnação à custódia cautelar –, decorrente, a partir daí, de novo título judicial a justificá-la –, continua sendo feita pelas vias ordinárias recursais, sem prejuízo do manejo da ação constitucional de
habeas corpus
a qualquer tempo.

Como bem destacou a Ministra Laurita Vaz ao apreciar o pedido de concessão liminar do HC 589.544/SC, em 25/06/2020 – cuja ordem foi denegada à unanimidade em 08/09/2020, não estando ainda disponível o respectivo acórdão,
“a exegese jurídica da norma em questão não pode extrair conclusões que levem ao absurdo. É certo que quem sofre as agruras da prisão preventiva precisa de instrumentos processuais eficientes para impugnar decisões que lhe pareçam injustas. Para tanto, a Defesa dispõe de farto acervo recursal no processo penal brasileiro, além da inesgotável possibilidade de se arguir ilegalidades e atentados ao direito de locomoção pela via do habeas corpus. Não se pode olvidar, entretanto, que também coexiste no mesmo contexto o interesse da sociedade de ver custodiados aqueles cuja liberdade representem risco à ordem pública ou econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.”

Logo, pelo que se colhe dos autos, não há nenhuma ilegalidade patente. Aliás, muito pelo contrário, o que se vê são razões robustas para a manutenção da prisão preventiva do paciente – dada a
gravidade concreta da conduta
, a recomendar a
segregação para garantia da ordem pública
, de sorte que o mero fato de ter sido extrapolado o prazo de 90 (noventa) dias para o seu reexame periódico é insuficiente para caracterizar qualquer vício capaz de impor o relaxamento da medida constritiva, assim como eventuais predicados pessoais favoráveis não alcançam a liberdade provisória almejada, tampouco ensejam a substituição do cárcere por medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP, uma vez que a periculosidade social do agente torna insuficientes e inadequadas tais providências acautelatórias para colocar a salvo o meio social.

Portanto, não comprovados quaisquer abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
ALTAIR FERNANDO DUARTE DE SOUZA
, e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020